Tribunal: TJSP
Processo: 1087993-21.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Invasão de conta na rede social Instagram. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Pedido de afastamento da indenização por danos morais. Descabimento. Adoção de medidas de segurança pela plataforma que não afastam sua responsabilidade pelo ilícito. Apelante que alega disponibilizar medidas de segurança, mas não afirma nem

Ementa:

APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório. Invasão de conta na rede social Instagram. Sentença de procedência. Irresignação do réu. Pedido de afastamento da indenização por danos morais. Descabimento. Adoção de medidas de segurança pela plataforma que não afastam sua responsabilidade pelo ilícito. Apelante que alega disponibilizar medidas de segurança, mas não afirma nem demonstra que o apelado deixou de adotá-las. Negligência que não se presume. Ato ilícito perpetrado por terceiro, que, pelo que consta dos autos, contou com vulnerabilidade no sistema da apelada. Conta invadida que permaneceu no ar, expondo os contados do apelado a golpes. Apelante que não cumpriu com o dever de prestar serviço adequado ao usuário e tem responsabilidade pelos danos sofridos. Danos morais caracterizados. Reparação fixada em R$ 10.000,00. Valor que se mostra excessivo ao caso concreto. Invasão que perdurou por intervalo relativamente curto. Resolução antes mesmo da citação. Desvio produtivo não caracterizado. Golpe que, pelo que consta dos autos, não vitimou os contatos do recorrido. Redução para R$ 7.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.